Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1027448-29.2017.811.0041, manejado por TÂNIA FÁTIMA AMIDEN MARTINS, determinou o bloqueio de valores em suas contas, via BACENJUD.
Para tanto, o agravante alega ser impossível o cumprimento da obrigação de integralizar o valor de R$ 35.249,59 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) nos autos da ação de inventário de no 25358-02.2016.811.0041, face a inexistência de saldo na conta do de cujus desde a data de 19/09/2018.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada, pois, à luz dos requisitos inerentes à tutela provisória pretendida, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito invocado.
É que, a penhora on line determinada pelo juízo de base decorre do descumprimento de decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação de no 1027448-29.2017.8.11.0041, que determinou que o agravante integralizasse o valor de R$ 35.249,59 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), indevidamente retirado da conta do de cujus na data de 23/03/2017, ao monte mor dos autos da ação de inventário de no 25358-02.2016.811.0041.
Ademais, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Assim, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.